Tribunal: TJSP
Processo: 1007546-22.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. O autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista, no âmbito de um contrato de empréstimo consignado. Situação peculiar e diferente de outros processos – em que se discute sua

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. O autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista, no âmbito de um contrato de empréstimo consignado. Situação peculiar e diferente de outros processos – em que se discute sua inserção em contrato de financiamento do veículo. No ponto, a situação revelou-se ainda mais abusiva, porque impos um serviço (seguro) para o consumidor obter o empréstimo consignado. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de empréstimo consignado. Venda casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmio do seguro prestamista, R$ 1.825,48). Ação procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.